Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-96.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016386-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DAVID DA PURIFICACAO - CPF: 537.326.341-91 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 35.497.038/0001-04 (RECORRIDO), MARCOS DIAS - CPF: 955.935.351-91 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por não se tratar de multa automática mesmo se unânime a votação, dependendo de reconhecimento de intuito protelatório ou má-fé. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira possui legitimidade passiva em ações de rescisão contratual quando o contrato de crédito é coligado ao contrato de prestação de serviço não executado.

2.

A inexecução do contrato principal autoriza a resolução do contrato de crédito vinculado, em respeito à teoria da coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC.

3.

O consumidor não está obrigado a adimplir parcelas de financiamento de serviço não prestado, incumbindo ao agente financeiro adotar medidas regressivas contra o fornecedor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, interpõe agravo interno (Id 301445860), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

MARCIO DAVID DA PURIFICAÇÃO, em contrarrazões (Id 307290392), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025